Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603037-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade no valor de R$ 63,96 enseja o
recolhimento d

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.634
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603037-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUDOLF ERIC CHRISTENSEN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: RUDOLF ERIC CHRISTENSEN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE. IRREGULARIDADE. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO
NA CONTABILIDADE DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO
PELA CONTA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESAS SEM A COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE
CONTRATOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO
DE DESPESA. IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO
PLEITO. RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM “OUTROS RECURSOS”. IRREGULARIDADE
QUE NÃO ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso representa percentual baixo no contexto das
contas e foi informada antes das eleições, nota-se que a transparência das

contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. A existência de movimentação financeira sem o respectivo registro na
prestação de contas de campanha prejudica a sua confiabilidade e a
transparência, podendo ensejar a sua desaprovação.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, constitui irregularidade insanável
o candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo, registrar o
veículo abastecido em sua contabilidade.
5. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária
configura irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das
contas.
6. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
7. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.
8. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de
serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e
recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
9. Configura-se não comprovado o gasto eleitoral quando, nos extratos
bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas
cópias não instruem a prestação de contas.
10. A verificação de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
11. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta bancária específica não enseja desaprovação quando
apresentados documentos idôneos que demonstrem sua regularidade.
Precedente TRE/PR.
12. Os gastos realizados após a eleição, quando evidenciado que pela
natureza de sua contratação se deu antes do pleito, não constitui
irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
13. No caso, em que pese a despesa ter sido paga após a eleição, há
indícios que a contratação ocorreu em data anterior ao pleito, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.
14. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
15. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão
na prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados
na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a
desaprovação das contas.
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo
candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há
previsão de recolhimento ou restituição de valores.

17. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo
partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo
33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave
que compromete a regularidade das contas. Precedentes desta Corte.
18. Irregularidades que atingem percentual elevado, desautorizam a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/08/2024
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por RUDOLF ERIC
CHRISTENSEN, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43431449).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43708932), em que
foram apontadas divergências, sobrevindo petição (id. 43721410) com juntada de procuração
(id. 43721411).
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou diversas irregularidades e opinou
pelo julgamento das contas como desaprovadas (id. 43842806).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer igualmente manifestando-se
pela desaprovação das contas com devolução de valores (id. 43848410).
Convertido o feito em diligências para o prestador se manifestar sobre
irregularidades que não integraram a diligência anterior, o prestador apresentou documentos
nos ids. 43853370 e seguintes.
Em seguida, foi emitido novo parecer técnico sobre as irregularidades
remanescentes (id. 43855683).
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou parecer anterior pela desaprovação
das contas, porém com afastamento parcial dos valores a serem devolvidos aos cofres públicos
(id. 43867199).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.
A composição de recursos e despesas da campanha eleitoral, de acordo com
informações do extrato de prestação de contas final (id. 43331832), ficou assim definida:
Todavia, observa-se que na prestação de contas em exame não foi registrada
toda a movimentação financeira das contas bancárias de campanha.
Mediante análise dos extratos eletrônicos das contas bancárias de campanha,
verifica-se: total Receitas financeiras: R$ 160.819,50, sendo: R$ 150.600,00 do Fundo Partidário
e R$ 10.219,50 da conta de Outros Recursos. Assim sendo, a movimentação total de campanha
(recursos financeiros mais recursos estimáveis em dinheiro) atingiu o montante de R$
217.965,53.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.980 votos, classificando-se como 13º
suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:
1) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
2) omissão de receitas e gastos (itens 3 e 6);
3) recebimento de recursos de origem não identificada (item 5);
4) irregularidades em despesas pagas com recursos do Fundo Partidário (item 7);
5) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (itens 7.2 e 9);

6) despesas realizadas antes da abertura de conta bancária específica de campanha (item
10.1);
7) realização de despesas após a eleição (item 10.2);
8) existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.3);
9) irregularidades com gastos realizados com Outros Recursos (item 10.4);
10) sobras de campanha (item 11);
11) ausência de documentação referente à dívida de campanha (item 12).
Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas,
ressaltando que serão objeto de análise conjunta ao final deste voto.
1) Atraso no envio dos relatórios financeiros
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e

os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas tanto por
candidatos quanto por partidos políticos devem ser informadas, por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do
pleito.
Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio do seguinte
relatório financeiro:
O candidato não apresentou defesa quanto a este apontamento.
A irregularidade no valor de R$ 5.000,00, representa apenas 2,29% da
movimentação total do candidato (R$ 217.965,53), bem como anoto que a comunicação se deu
com sete dias de atraso e antes da eleição, o que, isoladamente, não compromete a
transparência das contas.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
2) Omissão de receitas e gastos
2.1) Por meio da análise dos extratos eletrônicos, foi constatado a omissão de

receitas na prestação de contas:
• prestação de contas: R$ 125.000,00, sendo R$ 5.000,00 de recursos de pessoas físicas e
R$ 120.000,00 de recursos do Fundo Partidário;
• extratos eletrônicos: R$ 160.819,50, sendo R$ 150.600,00 de recursos do Fundo Partidário
e R$ 10.219,50 de Outros Recursos.
Ainda, o parecer técnico (id. 43842806) constatou que foi identificada doação
recebida de partido político com informação divergente na prestação de contas do doador,
revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em exame,
conforme abaixo:
Da análise do extrato eletrônico da conta destinada à movimentação de
recursos do Fundo Partidário, que está disponível para consulta pública pelo endereço
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654678
/extratos, constata-se que, em 26/09/2022, o prestador de contas recebeu repasse financeiro
no valor de R$ 30.000,00 do órgão partidário estadual, a qual não foi registrada na prestação de
contas em exame.
Ademais, o setor técnico apontou que foram identificadas cinco operações
bancárias de crédito no extrato eletrônico da conta de campanha destinada à movimentação de
Outros Recursos, as quais não foram registradas na prestação de contas, situação que pode
caracterizar omissão de receita eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:
O candidato juntou ao processo, no id. 43853557, o Demonstrativo de Receitas
Financeiras, no qual consta a informação no cabeçalho “Demonstrativo para simples
conferência, sem validade legal”, com as informações das movimentações financeiras acima
descritas.
Constata-se que as 5 (cinco) receitas financeiras no montante de R$ 5.219,50
(cinco mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos) não foram registradas na prestação
de contas em exame, conforme informações do setor técnico (id. 43855683).
Assim, nota-se a omissão de receitas de Fundo Partidário (R$ 30.000,00) e de

outros recursos (R$ 5.219,50) e mais R$ 600,00 que será analisada no próximo item deste voto
(item 3), totalizando R$ 35.819,50.
Portanto, restou evidenciada a omissão de receitas na prestação de contas, em
contrariedade ao art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Em que pese o registro da movimentação financeira pelos extratos bancários,
tanto na prestação de contas parcial quanto na final, devem ser informados, pelo candidato, a
origem de todos os recursos, financeiros ou estimáveis, bem como o destino de todos os gastos,
com identificação clara do beneficiário, valor e finalidade, comprovando-se, ainda,
documentalmente a regularidade dessas despesas, sob pena de determinação de restituição dos
valores considerados irregulares ou divergentes.
Ademais, o candidato não pode se eximir de sua responsabilidade pessoal
quanto à omissão no preenchimento correto dos relatórios financeiros de sua campanha, uma
vez que é solidariamente responsável com o contador contratado pelas informações financeiras
e contábeis da sua campanha (art. 45, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/19).
Ao não informar, conforme lhe competia, mais de 16% das receitas de
campanha, incorreu em irregularidade grave, dada a quebra da confiabilidade de suas contas,
além da tentativa de frustração do necessário controle da movimentação financeira pelos
eleitores e órgãos competentes, uma vez que a movimentação retratada na plataforma
DivulgaCandContas, alimentada a partir das informações geradas no SPCE, não corresponde à
realidade.
No caso em apreço, houve evidente descumprimento da obrigação formal dessa
declaração na prestação de contas, com o comprometimento da transparência das contas e
burla ao objetivo da norma.
Assim sendo, verifica-se a omissão nas informações da prestação de contas no
valor de R$ 35.819,50, correspondente a 16,43% da movimentação total de campanha
(registrada nos extratos eletrônicos), devendo ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades.
Todavia, para a determinação de devolução de valores é preciso que se apure
efetivamente quais receitas ou despesas foram omitidas, inclusive do necessário trânsito pela
conta bancária e sua inadequada comprovação, não sendo suficiente que o candidato
simplesmente não as informe no relatório específico do SPCE.
Deste modo, a análise da necessidade de devolução ou não desses recursos
omitidos será apreciada quando da análise da comprovação dos gastos com Fundo Partidário e

demais recursos.
2.2) Foi apontado no parecer conclusivo (id. 43842806) despesas realizadas
com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade
com carro de som ou despesa com geradores de energia:
O prestador não apresentou manifestação ou documento apto à regularização.
No presente caso, verifica-se que não foi obedecido o disposto no artigo 35 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:
Art. 35 [...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo,
registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE

- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 15/09/2022).
Deste modo, caracterizada a irregularidade no valor de R$ 1.307,99, que
corresponde a 0,60% da movimentação de campanha, deve-se aplicar a ressalva.
Contudo, a despesa foi paga com recursos provenientes da conta bancária
destinada à movimentação de “Outros Recursos” (id. 43293775), de modo que a caracterização
da irregularidade não implica na determinação de devolução de valores.
2.3) Da análise feita pelo setor técnico, foram identificadas divergências entre
as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Quanto ao impulsionamento de conteúdo na internet contratado com a empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, verifica-se há uma nota fiscal n° 51344915, no valor de
R$ 1.632,18, sendo que foram declarados da prestação de contas e pagos com Outros
Recursos, o montante de R$ 1.600,00 (id. 43853518). Restando, portanto, a diferença entre o
valor da nota fiscal e o valor pago de R$ 32,18.
Não houve manifestação ou comprovação da origem dos recursos utilizados
para pagamento da diferença.
Embora possível a aglutinação de várias despesas com o mesmo fornecedor na
mesma nota fiscal, no presente caso, apura-se uma diferença no valor de R$ 32,18, não
havendo informação na prestação de contas dessa despesa, caracterizando assim omissão de
despesa e consequentemente o trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha para
seu pagamento.
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI,
da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
No tocante ao apontamento de irregularidade com o fornecedor M. Pilatti & Cia
Ltda, observa-se que a nota fiscal n° 27505, no valor de R$ 327,60 foi registrada na prestação
de contas em exame com valor de R$ 335,80, gerando uma divergência de R$ 8,20 e a nota
fiscal n° 30715, no valor de 434,83 foi registrada na prestação de contas em exame com valor
de R$ 452,29, divergência de R$ 17,46.
Da análise, verifica-se no item 10.4 do parecer técnico de id. 43855683, que os
comprovantes devidos foram apresentados nos ids. 43853520 e 43853521.
Apura-se, ainda, que as divergências de valores referem-se ao pagamento de
juros e multa, afastando a irregularidade, bem como observo que não incide a necessidade de
recolhimento dos valores, eis que pagos pela conta bancária outros recursos e não com recursos
públicos, o que é vedado.
Com relação à nota fiscal nº 99882, do 2º Cartório de Protesto de Títulos de
Ponta Grossa, no valor de R$ 63,96, omitida na prestação de contas, o candidato não se
manifestou.

Mediante pesquisa das notas fiscais eletrônicas emitidas no CNPJ do prestador
de contas, disponível à consulta pública por quaisquer interessados na página oficial
DIVULGACANDCONTAS

(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato
/2022/2040602022/PR/160001654678/nfes), constata-se a existência da nota fiscal eletrônica
nº 99882, no valor de R$ 63,96.
A existência da nota fiscal foi informada pelo órgão fazendário à Justiça
Eleitoral. Estando a referida nota válida e ativa e tendo sido emitida em nome do prestador de
contas, com a vinculação do CNPJ de campanha, presume-se a existência das despesas
subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Caberia ao candidato a produção de prova desconstitutiva capaz de comprovar a
inexistência da relação jurídica representada no documento, o que poderia ter sido feito pela
juntada aos autos de comprovantes do cancelamento ou da retificação da nota fiscal.
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da
Lei n. 9.504/97:
Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido
de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação
de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação,
não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a
origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle
dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária

não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e
que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade no valor de R$ 63,96 enseja o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso
de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.
De todo o exposto neste item, conclui-se pelo reconhecimento da omissão de
despesas no valor total de R$ 96,14 (R$ 32,18 + 63,96), ensejando o recolhimento ao Tesouro
Nacional, bem como a presente irregularidade deverá ser analisada em conjunto com as
demais.
3) Recebimento de recursos de origem não identificada
No parecer técnico (id. 43842806), foi apontado divergências entre os dados
dos doadores constantes da prestação de contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, infringindo o que dispõe o art. 32, § 1º, VII, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
O candidato não se manifestou nem apresentou prova adicional da origem do
recurso.
Deste modo, está caracterizada a irregularidade, pois recebida doação sem
identificação do CPF do doador, em desacordo com o disposto no art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
[...] § 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

A referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a
devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, inciso IV, da
Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
Contudo, na espécie, a falha envolveu o valor de R$ 600,00, o que pode ser
considerado ínfimo, já que corresponde a apenas 0,28% da movimentação total de campanha
do candidato, devendo ser apreciada em conjunto com as demais irregularidades ao final.
4) Irregularidades em despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
Constou do parecer conclusivo (id. 43842806), que não foram apresentados
documentos fiscais que comprovem a regularidade de gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Partidário, contrariando o que dispõe o art. 53, II, c, da Resolução TSE n°
23.607/2019.
Após parecer conclusivo, o candidato foi intimado, por se tratar de nova
irregularidade, e apresentou documentos (ids. 43853354 e seguintes), os quais foram
analisados, conforme tabela abaixo:

Dos documentos apresentados, verifica-se que não foram devidamente
comprovados os gastos com os seguintes fornecedores: BBR Comunicação Visual Eireli (R$
11.998,00), Eliel Alves Cunha (R$ 67,00), Eva Castolina Geremias (R$ 4.900,00), Jean Silvestre
Moura Galvao (R$ 750,00), Kelly de Andrade de Oliveira (R$ 67,00) e Luis Cesar Pereira (R$
1.000,00).
Preliminarmente, em relação às despesas com Luis Cesar Pereira, foram
juntados dois contratos de prestação de serviços, o primeiro no período de 01/09/2022 a
15/09/2022, no valor de R$ 500,00 e o segundo no período de 15/09/2022 (último dia da
vigência do primeiro contrato) a 28/09/2022, também no valor de R$ 500,00.
Todavia, da análise dos documentos acostados no id. 43853544, depreende-se
que se trata de erro material, pois, além dos contratos, foram juntados dois cheques nos valores
de R$ 500,00 cada, comprovando o pagamento da despesa.
Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim disciplina o art. 60 da
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação

da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
[grifou-se]
[...]
No presente caso, verifica-se que o prestador de contas não juntou documento
fiscal ou contrato referente às contratações de Eliel Alves Cunha, Eva Castolina Geremias, Jean
Silvestre Moura Galvao e Kelly de Andrade de Oliveira.
Além disso, do extrato bancário, obtido mediante consulta ao sistema SPCE, não
constam as contrapartes relativamente aos cheques supostamente dados em pagamento de tais
despesas, tendo o candidato, ainda, deixado de anexar aos autos suas microfilmagens,
comprovando que foram emitidos na forma estabelecida na legislação de regência (art. 38, I, da
Res. TSE 23.607/2019).
É ônus que incumbe ao prestador de contas a comprovação cabal da correção
do gasto eleitoral, mediante elementos firmes, especialmente quando há emprego de dinheiro
público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado
pelo cabo eleitoral.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060016771, Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data 02/08/2022)
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS, SEM
INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU SEM ASSINATURA DO

CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS
COM PESSOAL SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO
DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX,
somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.
5. Configura-se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de
pessoal para trabalhar na campanha quando aos autos são
colacionados apenas os contratos e recibos e, nos extratos bancários,
o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias
não instruem a prestação de contas. Precedentes desta Corte.
6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional. (grifou-se)
(TRE/PR, PCE 060278391, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, j. 16/08/2023)
Portanto, diante da ausência de documentos vinculados aos gastos com pessoal
e sem identificação de pagamento no extrato eletrônico pela contraparte, não há a devida
comprovação das despesas realizadas com recursos de campanha.
Deste modo, considerando que os gastos efetuados com verba pública (Fundo
Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, de rigor, portanto, a restituição do
dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.
Assim, concluo que há irregularidade na comprovação de gasto com recursos do
Fundo Partidário no montante de R$ 17.782,00 (dezessete mil e setecentos e oitenta e dois
reais), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e
2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,

calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
5) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos
5.1) Conta para movimentação do Fundo Partidário
O parecer conclusivo (id. 43842806) apontou que há dados constantes do
extrato eletrônico da conta de campanha para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
não declarados na prestação de contas, em desacordo com o art. 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Portanto, restou evidenciada a omissão de despesas na prestação de contas, em
contrariedade ao art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, no valor de R$ 89.428,00.

Após emissão do primeiro parecer conclusivo (id. 43842806), pelo prestador de
contas foi juntado Relatório de Despesas Efetuadas (id 43853559), no qual consta no cabeçalho
a seguinte informação: “Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal”.
Conforme apontado pelo setor técnico (id. 43855683), foi entregue e
confirmada apenas a prestação de contas final de ids. 43293774 e seguintes, nos termos dos
arts. 53, § 1º, 55, §§ 1º a 5º, e 101, § 1º, da Resolução TSE n.º 23/607/2019.
Assim, não estão devidamente registrados na prestação de contas os gastos no
montante de R$ 89.428,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais), que
constituem 41,03% da movimentação total de campanha.
Ao não informar, conforme lhe competia, mais de 41% das despesas de
campanha, incorreu em irregularidade grave, dada a quebra da confiabilidade de suas contas,
além da tentativa de frustração do necessário controle da movimentação financeira pelos
eleitores e órgãos competentes, uma vez que a movimentação retratada na plataforma
DivulgaCandContas, alimentada a partir das informações geradas no SPCE, não corresponde à
realidade, gerando por si só a desaprovação das contas.
Ainda, acrescento que aqui se aplicam todos os fundamentos já expostos acima
quanto à omissão de receitas na prestação de contas (item 2.1).
Já quanto à comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário sem
registro no SPCE, após parecer conclusivo, o candidato foi intimado e apresentou apenas os
documentos constantes na tabela abaixo (ids. 43853354 e seguintes):

Por primeiro, verifica-se que os gastos com Edineia Pontes (R$ 750,00) e Hellen
Cristina Morgesten (R$ 500,00), embora registrados como não pagos e constituindo divergência
de lançamento no SPCE - Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, foram efetivamente pagos
e transitaram pela conta bancária, mas por já constarem do SPCE, foram apuradas em item
acima (item 4), não devendo ser abatido do montante ora em análise.
Já quanto à comprovação da contratação com Felipe Hansen Ribeiro, no valor
de R$ 5.000,00, embora apresentado contrato, o cheque juntado não é nominal (fls. 3 do id.
43853493) e a contraparte no extrato bancário é diversa, não havendo comprovação do gasto
pago com recurso público, conforme fundamentação constante do item 4.1 deste voto.
Sendo assim, concluo que o prestador de contas comprovou os gastos pagos
com Fundo Partidário, não lançados no SPCE, no valor total de R$ 3.748,00 (R$ 250,00 + R$
750,00 + R$ 750,00 + R$ 250,00 + R$ 250,00 + R$ 500,00 + R$ 500,00 + R$ 67,00 + R$
431,00), incluindo-se aqui o valor de R$ 431,00 referente ao pagamento de tarifas bancárias.
Considerando que os gastos efetuados com verba pública necessitam de
comprovação inequívoca, de rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a
correta comprovação de sua destinação, ainda que não lançados no sistema.
Concluo, desta forma, que há irregularidade na comprovação de gasto com
recursos do Fundo Partidário, não lançados no SPCE, no montante de R$ 85.680,00 (R$
89.428,00 - R$ 3.748,00), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5.2) Conta para movimentação de Outros Recursos
Ficou consignado no parecer conclusivo (id. 43842806) que há divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos da conta “Doações para Campanha”, em desacordo com o art. 53, I, alínea
"g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Após parecer conclusivo, o candidato foi intimado e apresentou os documentos
constantes na tabela abaixo:
Verifica-se que dos três documentos da tabela acima, juntados após a
intimação, dois deles não foram registrados no SPCE e uma despesa foi registrada, mas como
não paga.
Conforme já apontado anteriormente, após emissão do primeiro parecer
conclusivo (id. 43842806), pelo prestador de contas foi juntado Relatório de Despesas Efetuadas
(id 43853559), no qual a consta no cabeçalho a seguinte informação: “Demonstrativo para
simples conferência, sem validade legal”.
Todavia, foi entregue e confirmada apenas a prestação de contas final de ids.
43293774 e seguintes, nos termos dos arts. 53, § 1º, 55, §§ 1º a 5º, e 101, § 1º, da Resolução
TSE n.º 23/607/2019.

Deste modo, o referido documento não tem nenhum valor probatório.
Como já mencionado, a omissão de despesas na prestação de contas ofende ao
disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Assim, mantida a irregularidade no montante de R$ 3.361,27, que corresponde
a 1,63% da movimentação total de campanha, devendo ser analisada em conjunto com as
demais irregularidades.
Acrescento que a despesa foi paga com recursos provenientes da conta
bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos”, de modo que a caracterização da
irregularidade não implica na determinação de devolução de valores.
6) Despesas realizadas antes da abertura de conta bancária específica de campanha
Houve a realização de despesas após a obtenção do CNPJ de campanha, porém
antes da abertura da conta bancária, conforme parecer do setor técnico, em contrariedade com
o disposto no art. 3º, I, c, e art. 36, ambos da Resolução TSE 23.607/2019:
Nenhum documento ou manifestação foi apresentado relacionado a este item.
Verifica-se que as despesas da tabela acima, no somatório de R$ 8.000,00,
constam no Demonstrativo de Despesas Efetuadas e Não Pagas (id. 43331810).
A Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos
de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados

na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de
página de internet de comitês de campanha de candidatas ou de candidatos e
de partidos políticos poderão ser contratados a partir da data efetiva da
realização da respectiva convenção partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação
financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 7º
desta Resolução.
Assim, nos termos dos dispositivos mencionados, os gastos de campanha
somente podem ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
desde que haja requerimento de registro de candidatura, obtenção de CNPJ e a abertura da
conta bancária para efetivação da arrecadação de recursos, ressalvadas apenas as despesas
com atos preparatórios da campanha.
Contudo, esta Corte já decidiu que a realização de despesas após a concessão
do CNPJ, mas antes da abertura da conta bancária específica, não enseja desaprovação quando
colacionados documentos idôneos que demonstrem sua regularidade e trânsito pela conta de
campanha. Nesse sentido:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE
DE GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO.
DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA;
DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA; REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES
PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e
comprovada nas contas, além de devidamente quitada, não compromete a
lisura das contas. Precedentes TRE/PR.
[...]
7. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06002389820206160103, Relator(a) Des.
Rogério De Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
27/05/2021]

No presente caso, conforme contratos de prestação de serviços acostado ao
processo (ids. 43853506 e 43853507), apura-se que não se trata de gasto preparatório de
campanha, contudo, restou comprovada a regularidade da despesa, mas sem quitação dos
valores.
Assim, ainda que não comprovado o pagamento das despesas contratadas
antes da abertura da conta bancária, os valores representam apenas 3,67% da movimentação
total de campanha (R$ 217.965,53), devendo a presente irregularidade ser analisada em
conjunto ao final.
7) Realização de despesa após a eleição
Constou no parecer técnico que houve realização de despesa após a data das
eleições, ocorrida em 02/10/2022, contrariando o disposto no art. 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A referida despesa foi realizada em 03/10/2022, com o fornecedor M. Pilatti &
Cia Ltda, no valor de R$ 452,29.
O candidato não apresentou manifestação a respeito deste item.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos
e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos
de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação.
Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico, verifica-se que se trata de gasto com aquisição de
combustível, conforme nota fiscal nº 30.715 (id. 43853521).
Com efeito, foge da razoabilidade a necessidade de abastecer veículos de
campanha após a eleição.
Assim, a natureza da despesa demonstra que o consumo se deu antes da

eleição, sendo que seu pagamento posterior não constitui irregularidade, uma vez que está de
acordo com o § 1º do art. 33 da Resolução TSE 23.607/2019.
Acerca do tema cito, a título de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA NO ANO SUBSEQUENTE A
ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS DO FEFC SEM
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO A CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE
CONTRATO ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PAGAMENTO DE
DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
(...)
5. O candidato pode realizar gastos até o dia da eleição. Permite-se a
arrecadação e pagamento posteriores ao pleito, desde que as despesas tenham
sido contraídas anteriormente à data da eleição e sejam quitadas integralmente
até o prazo para entrega da prestação de contas.
6. Divergências entre a prestação de contas parcial e final constituem vícios que
podem prejudicar a atividade fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral,
sobretudo quando as despesas omitidas nas contas parciais possuem relevante
valor nominal e percentual. Cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.
7. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento.
PCE nº 060318575 Acórdão nº 62813 CURITIBA - PR, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Julgamento: 09/11/2023, Publicação: 17/11/2023
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE
23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR
PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO
ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA PELO ART. 30-A DA LEI DAS
ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO REFERENTE À
DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
[...]
6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal
após a data da eleição não constitui vício grave quando verificada a
regularidade da despesa, como a sua contratação durante o período eleitoral.
[...]
9. Recurso conhecido desprovido.
[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJE 17/06/2021]
8) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

Constou do parecer conclusivo (id. 43842806) que foram detectados gastos
realizados em data anterior à data de entrega da prestação de contas parcial que foram não
informados à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme abaixo:
O candidato não se manifestou quanto a este item.
Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da

prestação de contas final."
Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas.
Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.
O art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, é claro ao dispor que “os gastos
eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação”.
Em decorrência disso, uma vez contratados os prestadores de serviços
considera-se efetivada a despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja nos
relatórios financeiros, seja na prestação de contas parcial.
Tais irregularidades, no montante de R$ 72.372,93, comprometeram a
transparência e o controle concomitante da movimentação de campanha em 33,20% do total
(R$ 217.965,53).
Em recentes julgamentos, essa Corte firmou entendimento no sentido de que
“caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem
mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).
Assim, conclui-se que, tendo havido a omissão de que compromete a
transparência das contas, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
9) Irregularidades com gastos realizados com Outros Recursos
O setor técnico conclusivo apontou em seu parecer (id. 43842806) que não
foram apresentados documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com Outros Recursos.
Após o parecer, o candidato foi intimado e apresentou os documentos
constantes na tabela abaixo:

Com relação aos gastos com o fornecedor M. Pilatti & Cia Ltda (R$ 335,80 e
452,29), a irregularidade já foi abordada no item 2.3 deste voto.
Quanto ao gasto com Camila Cunha Zanella Meneguello, no valor de R$
2.700,00, não foi possível confirmar a beneficiária do pagamento, pois não tem a contraparte no
extrato bancário.
Todavia, a despesa foi paga com recursos provenientes da conta bancária
destinada à movimentação de “Outros Recursos”, de modo que a caracterização da
irregularidade não implica na determinação de devolução de valores.
No entanto, deve-se manter a ressalva em relação à não comprovação do gasto
no valor de R$ 2.700,00, que representa 1,23% da movimentação total de campanha.
10) Sobras de campanha
O Parecer técnico apontou que na prestação de contas final consta registro de
saldo negativo de R$ 1.828,23, da conta de Outros Recursos.
Apontou, ainda, que não foi apresentado o comprovante de recolhimento da
sobra de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 58.828,00.
O prestador de contas não apresentou manifestação.

Entretanto, nota-se que na prestação de contas em exame não foi registrada
toda a movimentação financeira das contas bancárias de campanha.
Conforme explanado nos itens 2.1 e 5.1 deste voto, quanto aos recursos do
Fundo Partidário, há a omissão de receitas na prestação de contas no valor de R$ 35.819,50,
bem como omissão de despesas no valor de R$ 89.428,00.
Igualmente foi constatada omissão de despesas no SPCE referente a
pagamentos com outros recursos no valor de R$ 3.361,27.
Por fim, da análise dos extratos eletrônicos, observa-se que não há saldo
financeiro nas contas de campanha.
Ora, não há efetivamente sobra de campanha, pois os saldos financeiros de
ambas as contas estão zerados.
Na verdade, as diferenças existentes decorrem de erro no preenchimento das
informações no SPCE - Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, com omissões de receitas e
despesas no SPCE, conforme já abordado em itens anteriores deste voto.
11) Dívidas de campanha sem documentação necessária
A última irregularidade apontada no parecer técnico (id. 43842806) é a
existência de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas no montante de R$
67.917,00, decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, sem que
tenham sido apresentado todos os documentos necessários exigidos no art. 33, §§ 2° e 3°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §
1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores.
Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:
Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado

para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as
dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como
causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, §
4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários
não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá
ser considerada motivo para sua rejeição.
De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.
No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art.
34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, pois não há nenhum indicativo de que a agremiação
tenha anuído com a assunção da dívida.
Da análise do Extrato de Prestação de Contas Final (id. 43331832), observa-se
que a existência de despesas não pagas no valor de R$ 67.917,00, que representa 31,16% da
movimentação total de campanha.
Após emissão do parecer técnico conclusivo pelo prestador de contas foram
juntados documentos diretamente no PJE, vinculados a gastos que constam no Demonstrativo

de Despesas Efetuadas e Não Pagas (id. 43331810), a seguir relacionados:
Contudo, ainda que excluída a quantia de R$ 29.450,00 acima, que já teriam
sido pagos, resta ainda o montante de R$ 38.467,00 (R$ 67.917,00 - R$ 29.450,00).
Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, nos termos já decididos pela
jurisprudência pátria. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO
ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO
REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
(...)
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação
das contas, por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.
(...)
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min.

Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
166, Data 29/08/2022)
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA
OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
[...]
2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa
contraída é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas,
porquanto demonstra a existência de passivo não saldado, nos termos do art.35
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[...]
5.Contas julgadas desaprovadas.
(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020)
Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção da
dívida pelo órgão de direção partidária, tem-se a presente irregularidade como grave, devendo
seu impacto na prestação de contas ser analisado em conjunto com as demais.
CONCLUSÃO
Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins
de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza

não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)
No caso em apreço, verificou-se omissão nas informações no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE quanto às receitas (item 2.1 - 16,43%) e em relação às
despesas (item 5.1 - 41%), bem como irregularidade na comprovação de gastos com recursos
públicos (itens 4 e 5.1 - 47,46%) e omissão de gastos na prestação de contas parcial (33,20%),
que são vícios graves e que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas.
Deste modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior
Eleitoral e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.
Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:
a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 696,14 (R$ 96,14 + R$ 600,00),
relativos ao reconhecimento da utilização de recursos de origem não
identificada (itens 2.3 e 3), nos termos do art. 32, incisos IV e VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019;
b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 103.462,00 (R$ 17.782,00 + R$
85.680,00), relativos aos recursos recebidos do Fundo Partidário e não
comprovados a sua utilização (itens 4 e 5.1), nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Por fim, considerando que o candidato omitiu grande parte das despesas em
sua prestação de contas, bem como não comprovou mais de 47% das despesas pagas com
recursos públicos, ressalto que cabe ao Ministério Público a apuração de eventual desvio ou mau
uso dos recursos de campanha.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por RUDOLF ERIC CHRISTENSEN,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL com determinação de
recolhimento da quantia de R$ 104.158,14 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e
catorze centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso o candidato pretenda o parcelamento da obrigação ora
imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de
irregularidades apontados nesta decisão.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603037-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 RUDOLF ERIC CHRISTENSEN DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: RUDOLF ERIC
CHRISTENSEN - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.08.2024